Tribunal: TJDFT
Processo: 0703275-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703275-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COLEGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA AGRAVADO: EURACY ALEXANDRE DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Colégio Ideal Fundamental Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que, nos autos do Processo no 0704300-10.2019.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração da devedora, nos seguintes termos: “Pleiteia, a parte exequente, a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da parte executada (id. 182692497/182692500). Os vencimentos, dado o caráter alimentar, são absolutamente impenhoráveis. É sabido que a lei exclui determinados bens da possibilidade de constrição judicial (CPC, art. 833). É o que ocorre com o numerário recebido, cujo direito é tutelado com o intuito de garantir a sobrevivência digna do devedor. Assim, em regra, não é lícito reter os vencimentos, ainda que parcialmente, em razão de sua impenhorabilidade, salvo para pagamento de prestação alimentícia (CPC, art. 833, IV). A orientação jurisprudencial mais recente do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que somente é admitida a penhora parcial dos rendimentos do devedor em casos excepcionais, quando observada a vultuosidade do valor periódico recebido, notadamente em face do valor atualizado da dívida. A esse respeito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (STJ, CE – Corte Especial, EResp 1582475/MG, Relator Min. Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018). Examinados os documentos apresentados pela parte exequente (id. 182692498/182692499), tenho que o caso em exame não se amolda às balizas estabelecidas pelo C. STJ, nos moldes da ementa acima transcrita, por não ter restado demonstrado que os rendimentos recebidos pela devedora são elevados e que, portanto, a penhora parcial não lhe comprometeria o acesso aos bens essenciais à sua subsistência e de sua família. Isso, porque, os documentos apresentados pela parte exequente não permitem, ao Juízo, aferir a real situação econômica da parte devedora, na medida em que apresentam informações resumidas, não constando, por exemplo, a integralidade dos descontos porventura realizados. Dessa forma, não seria possível afirmar que a parte devedora, efetivamente, aufira a renda consignada em id. 182692498/182692499. Com essas considerações, indefiro a penhora pleiteada. Retornem os autos, pois, ao arquivo provisório (id. 143996607).” Relata o Agravante, em síntese, que, frustradas as tentativas de constrição de bens, foi requerida a penhora de parte dos vencimentos da Agravada, que é servidora pública e recebe a remuneração bruta de R$ 11.435,22, (onze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos), sendo o pleito negado pelo Juízo singular. Afirma que, diferentemente do afirmado pelo Juiz, a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC é relativa, podendo ser mitigada em percentual que não comprometa a subsistência do devedor. Enfatiza que a execução é norteada pela satisfação do Exequente e que foram esgotadas as tentativas de percebimento do crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora mensal de 10% da remuneração bruta da Agravada, até a satisfação do débito e, no mérito, sua confirmação. Preparo realizado (Id. 55383434). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante. Em sede de estrita delibação, entendo preenchidos os requisitos legais. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. O atual Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente em relação ao Código anterior (art. 649). O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, permitindo, assim, maior espaço para o aplicador do direito mitigar a norma nos casos que examina, respeitando sempre a essência da norma protetiva. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1582475/MG, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) Invoco precedentes recentes daquela Corte Superior: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. 1. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 2. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. O Agravante informa que a Agravada percebe a quantia mensal bruta de R$ 11.435,22, (onze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos). De fato, em exame do contracheque extraído do portal da transparência do Distrito Federal, juntado pelo Exequente nos autos originários (Ids. 182692498 - 182692499), verifica-se que a Executada recebe o aludido montante indicado, sendo a verba mensal líquida de mais de R$ 9.000,00 (nove mil reais). No caso em exame, até a manifestação da Agravada, considero que a penhora de 5% (cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos não a impedirá de viver com dignidade. Assim, em juízo provisório e sopesadas as circunstâncias fáticas, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar a penhora de 5% (cinco por cento) dos vencimentos líquidos da Agravada, por ser medida que além de atender ao princípio da efetividade da tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, porquanto não afeta a sobrevivência digna da Agravada e de sua família e permite a quitação de parte da dívida. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar a penhora de 5% (cinco por cento) da remuneração líquida mensal da Agravada, até a satisfação do crédito em execução. Comunique-se. Dispenso informações. É desnecessário intimar pessoalmente a Agravada para que apresente contrarrazões, pois é revel. Publique-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora